Tribunal: TJDFT
Processo: 0032514-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CONTRATO. DANO ANTERIOR. LEGITIMIDADE DO CEDENTE. AUSÊNCIA.

1. A cessão de contrato de promessa de compra e venda realizada de forma ampla e irrestrita, sem qualquer ressalva, não legitima o cedente de pleitear indenização por danos ocorridos antes da cessão, relativos a atraso na entrega do imóvel.

2. Apelação cível conhecida e não provida.